Tribunal: TJDFT
Processo: 0727065-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito processual. Apelação. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Decreto-lei no 911/1969. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial. Envio ao endereço constante no cadastro do devedor. AR. “Não procurado”. Regularidade. Formalidade atendida. Tema repetitivo no 1.132, STJ. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a notificação extrajudicial devolvida ao remetente com a anotação “não procurado” comprova a constituição em mora do devedor.
III. Razões de decidir
3. A instituição financeira não pode ser responsabilizada pelo insucesso da intimação por carta se, de boa-fé, cumpriu seu dever contratual e processual ao enviar a notificação ao endereço fornecido pelo devedor. A responsabilidade é do devedor por não manter seus dados atualizados, mesmo que para indicar outro local onde pudesse ser encontrado.
4. Tema Repetitivo no 1.132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1790616, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 22.11.2023.